Tribunal: STF
Processo: AP 695
Classe: AP
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-06
Data de publicação: 2016-09-06

Ementa:
DEPUTADO FEDERAL. OPERAÇÃO SANGUESSUGA. RÉU MAIOR DE 70 ANOS. BENEFÍCIO ETÁRIO DO ART. 115 DO CP. REDUÇÃO À METADE DO LAPSO PRESCICIONAL. PRESCRIÇÃO PELAS PENAS EM ABSTRATO QUANTO AOS CRIMES DE QUADRILHA E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA PELA PENA CONCRETAMENTE FIXADA QUANTO AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA. CONDENAÇÃO PREJUDICADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.



    1. Considerando que réu é maior de 70 anos, reduz-se o prazo prescricional pela metade, ex vi do artigo 115 do CP. Favor etário que leva à prescrição dos delitos de quadrilha e lavagem de capitais, tendo em vista o tempo transcorrido entre a data de recebimento da denúncia no primeiro grau de jurisdição e o julgamento da causa. Extinção da punibilidade quanto aos crimes do artigo 288 do CP, e do art. 1º, V e VII, da Lei nº 9.613/1998, nos termos do artigo 109, II e III, c/c artigo 115, todos do CP.



    2. Delito de corrupção passiva previsto no art. 317 do CP, com a causa de aumento do § 1º do mesmo dispositivo legal, configurado pelo recebimento direto e indireto de vantagens financeiras sem explicação causal razoável, pela inferência de liame entre o recebimento e o exercício do mandato parlamentar, e, ainda, a prática de atos funcionais concreta ou potencialmente benéficos ao responsável pelos pagamentos. Extinção da punibilidade pela prescrição retroativa da pena concretamente fixada, restando prejudicada a condenação quanto aos crimes do art. 317, § 1º, do CP, nos termos do artigo 109, III, c/c art. 115 e art. 119, todos do CP.